Tribunal: TJMT
Processo: 0009469-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009469-03.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PANAN - INDUSTRIA DE MADEIRAS E MOVEIS LTDA - CNPJ: 36.343.960/0001-00 (EMBARGADO), CARLOS DRAGO TAMAGNONI - CPF: 109.342.967-40 (ADVOGADO), RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN - CPF: 107.688.347-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, CPC. POSSIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, visando à majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, mesmo na ausência de contrarrazões pela parte contrária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a majoração de honorários advocatícios recursais é aplicável em grau de recurso quando não apresentadas contrarrazões pela parte contrária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. O art. 85, § 11, do CPC/2015, estabelece que o tribunal deve majorar os honorários fixados em instância anterior ao julgar recurso, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, independentemente da apresentação de contrarrazões pela parte contrária.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração de honorários recursais mesmo na ausência de contrarrazões, uma vez que a finalidade do art. 85, § 11, do CPC/2015 é desestimular a interposição reiterada de recursos, e não apenas compensar o trabalho adicional decorrente da apresentação de contrarrazões.

6. Omissão identificada no acórdão, que não analisou o pleito relativo à majoração de honorários advocatícios. Acolhimento dos embargos para sanar o vício.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos. Majoração dos honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. A majoração de honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, é aplicável independentemente da apresentação de contrarrazões, uma vez que visa desestimular a interposição reiterada de recursos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; art. 1.022, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/11/2017.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais (Id. 258714150).

O Estado embargante alega a existência de omissão no acórdão por não ter aplicado o artigo 85, § 11o do CPC para majorar os honorários advocatícios de sucumbência.

Por estas razões, requer o provimento dos embargos.

Contrarrazões (Id. 263456755).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O embargante alega omissão no acórdão por não ter aplicado o artigo 85, § 11o do CPC para majorar os honorários advocatícios.

Assiste razão ao embargante, visto que é possível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau mesmo diante da não apresentação de contrarrazões pela parte contrária, como no presente caso.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar agravo regimental em ação originária, decidiu fixar honorários recursais independentemente da apresentação de contrarrazões ou de contraminuta pelo advogado. Segundo o entendimento majoritário, a sucumbência recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não tem como objetivo aumentar a remuneração de um causídico em decorrência de o outro profissional ter apresentado contrarrazões, mas sim de desestimular a interposição reiterada de recursos. Destacou-se, ainda, que a expressão “trabalho adicional”, contida no referido dispositivo legal, é gênero do qual contraminuta e contrarrazões são apenas espécies. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal , observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Em consonância com a Suprema Corte Federal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que levaram ao não conhecimento do recurso especial relativamente à alegação de que o art. 85 do CPC/2015 seria aplicável aos honorários contratuais. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. O prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 diz respeito a vício estritamente formal, não sendo cabível a sua invocação para sanar deficiência na fundamentação recursal. Precedentes. 3. 'A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(AO 2063 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2017). 4. Agravo interno não provido." (2a Turma, AgInt no REsp no 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques , DJe de 21/11/2017)

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE SINAL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÕES. CDC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICABILIDADE AFASTADA.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ.
VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. I. São cabíveis os Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial quando houver omissão, contradição, obscuridade e erro material, ex vi do artigo 1.022 do CPC. II. Sabe-se que a incidência ou não do CDC é matéria de ordem pública, portanto, não há qualquer impedimento para o julgador manifestar-se a respeito. Assim, em relação à contradição arguida quanto à manifestação acerca do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que essa inexiste, posto que os fundamentos deduzidos no voto foram esclarecedores no sentido da inaplicabilidade do CDC, acrescidos de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais pacíficos, desvelando-se, no caso em epígrafe, a visível vontade de rediscutir matérias decididas via dos presente Aclaratórios, meio recursal incomportável com apretensão almejada. III. De acordo com posicionamento predominante no STF e no STJ, a majoração dos honorários pode ocorrer mesmo que a parte contrária não tenha apresentado contrarrazões, mormente porque a sucumbência recursal, prevista no art. 85, § 11 do CPC/2015, não tem a finalidade de aumentar a remuneração de um causídico em decorrência de o outro profissional ter apresentado contrarrazões, mas de impedir a interposição reiterada de recursos. IV. De acordo com o art. 1.025 do Códex Processual, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. V. Desse modo, levando em conta a inexistência dos vícios previstos nos incisos do artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos Aclaratórios é medida que se impõe. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.”
(TJ-GO 5241827-78.2016.8.09.0051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Goiânia - 26a Vara Cível, Data de Publicação: 13/06/2018)

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010568-06.2018.8.11.0015 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DECLARATÓRIA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – BAIXA DA HIPOTECA - NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO –
OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT 10105680620188110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada e, consequentemente aplicar o disposto no § 11o do artigo 85 do CPC e, assim, majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025